Tribunal: CARF
Processo: 10875.901675/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Decisão que acode as exigências de encontrar-se motivada e fundamentada, por simplesmente concluir imprestabilidade das provas para corroborar a tese defensiva não se afigura passível de nulidade.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES TRAZIDAS PELA RECORRENTE PARA DEMONSTRAR SEU CRÉDITO. PER/DCOMP INADMITIDOS. ÔNUS PROBANDI.
O direito creditório há de ser reconhecido quando o PER/COMP é admitido, não se falando em direito quando ocorre ao contrário.
Para ter direito ao crédito, como ele há de ser construído a partir dos documentos trazidos pela requerente há de ela encarregar-se desse ônus.
DILIGÊNCIA. INDEVIDA.
Havendo nos autos documentos suficientes para fulcrar a decisão, desnecessária é a realização ee diligência para formar um crédito, cujo ônus é do requerente. Ademais, os PER/COMPs que fulcram o pedido não foram admitidos.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901675/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.550 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Decisão que acode as exigências de encontrar-se motivada e fundamentada, por
simplesmente concluir imprestabilidade das provas para corroborar a tese
defensiva não se afigura passível de nulidade.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES TRAZIDAS PELA
RECORRENTE PARA DEMONSTRAR SEU CRÉDITO. PER/DCOMP
INADMITIDOS. ÔNUS PROBANDI.
O direito creditório há de ser reconhecido quando o PER/COMP é admitido,
não se falando em direito quando ocorre ao contrário.
Para ter direito ao crédito, como ele há de ser construído a partir dos
documentos trazidos pela requerente há de ela encarregar-se desse ônus.
DILIGÊNCIA. INDEVIDA.
Havendo nos autos documentos suficientes para fulcrar a decisão,
desnecessária é a realização ee diligência para formar um crédito, cujo ônus é
do requerente. Ademais, os PER/COMP’s que fulcram o pedido não foram
admitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do aresto recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901675/2015-27
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por bem relatado, adoto o Relatório aviado pela DRJ de origem, até sua decisão,
que assim nos esclarece:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 326 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 169.518,60, referente ao 4o trimestre de 2009, reconheceu o
valor de R$ 84.865,45. Consequentemente, homologou as compensações vinculadas ao
presente processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi indeferido pela autoridade
administrativa, em razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e das compensações
encontram-se disponíveis às fls. 327/328.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/03, instruída dos documentos de fls. 04/325, transcrita abaixo:
“Inicialmente, cabe salientar que a empresa solicitou ressarcimento de IPI relativo aos
2o e 3o trimestres de 2009, nas seguintes operações:

No 2o trimestre de 2009, ocorreu um erro de fato, o valor do saldo credor do período
anterior foi inicialmente considerado como zero, quando o correto é replicar o valor do
saldo credor obtido do livro de registro de apuração do IPI.

Os efeitos foram sentidos na operação subsequente, onde o valor do saldo credor do
período anterior estava igualmente equivocado.
Em ambas as operações foram apresentadas Perdcomp's retificadoras a saber:

Da mesma forma o valor do saldo credor do período anterior na operação do 4°
trimestre de 2009 está igualmente errado:

Tal inconsistência traz resultados no valor do IPI passível de ressarcimento. O valor
pleiteado foi de R$ 169.518,60, sendo que o valor real passível de ressarcimento é de
R$ 268.123,36.
Obedecendo as regras previstas no próprio programa Perdcomp, os valores pleiteados
no 2o e 3o trimestres de 2009 foram estornados no mês de entrega da Dcomp, ou seja em
05/2014.
Cabe salientar que tais estornos deveriam também constar na ficha Ressarcimentos de
Créditos Após o Período, o que erroneamente não ocorreu, dificultando o entendimento
do sistema ao avaliar tal operação. Reiteramos, os valores em questão foram estornados
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

da apuração em 05/2014, não ocorrendo apropriação indevida de valores por parte do
contribuinte. Visando facilitar vosso entendimento, trazemos a baila a declaração de
pedido de ressarcimento com os valores devidamente informados. Concluímos que o
programa obriga a informar o mês onde será feito o estorno, regra observada pelo
contribuinte. Diante dos fatos expostos requer a homologação do pedido de
ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de 2009, considerando também o valor
apurado após as retificações das Perdcomp's relativas ao 2o e 3o trimestre de 2009,
reconhecendo desta forma o valor passível de ressarcimento de IPI em R$ 268.123,36.”
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a
Recorrente, no dia 07/10/2022, teve ciência do Acórdão sob no 108-027.2099 exarado pela 21a
Turma da DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 56.812.993/0001-50 - CONFIRP CONTABILIDADE LTDA, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto
no 70.235/72.
No dia 08/11/2022 aviou o presente Recurso Voluntário, argumentando:
 Preliminar (1): Cabimento e tempestividade; (2): Nulidade do acórdão
recorrido;
 Mérito: Razões para reconhecer o direito de ressarcimento;
 Subsidiariamente: Conversão do julgamento em diligência.
Eis a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, eis que, embora tenha sido noticiado da
decisão de piso no dia 07/10/2022 e aviado o recurso interposto no dia 08/11/2022, a contagem
do prazo iniciou no dia 11/10/2022, já que a intimação ocorreu numa sexta-feira. Além da
tempestividade ele atende aos demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.

3. PRELIMINAR
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Alega nulidade da decisão ora objurgada, uma vez que a Autoridade Julgadora
entendeu por imprestáveis os documentos juntados aos autos para comprovar o seu direito
creditório, bem como a inaplicabilidade do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal. E, por isso, como não conhecido como válida tais argumentações, seria
nula a decisão de piso.
Ao julgador cabe conhecer da matéria de acordo com sua livre convicção, não
implicando nulidade a mera interpretação de aceitabilidade ou não de documentos como
serventes para corroborar uma tese.
O Decreto 70.235/72, art. 59 é claro, e, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei
cessa sua interpretação’, e, como se a decisão que se pede sua nulidade não se encaixa no
dispositivo abaixo. Confira:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Penso que as decisões em processos administrativos fiscais, bem como os demais
atos administrativos fiscais, têm a obrigatoriedade de serem fundamentadas e motivadas, sendo
que a ausência de uma delas acarretará a anulação da decisão ou do ato deles decorrentes.
Sem razão a Recorrente.

MÉRITO
RAZÕES PARA RECONHECER O DIREITO DE RESSARCIMENTO
Diz a Recorrente que o presente caso trata de “PERDCOMP que visa obter o
ressarcimento de IPI do período relativo ao 4o. trimestre de 2009. Tal operação foi parcialmente
glosada pela RFB sob argumento de crédito insuficiente: pleiteada a importância de R$
169.518,60 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta centavos),
reconheceu-se apenas o valor de R$ 84.865,45 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco
reais e quarenta e cinco centavos)”.
Informa ainda que havia solicitado o ressarcimento de IPI relativo ao 2o. e ao 3o.
trimestre
de
2009,
nos
PERDCOMPs
nos
03290.43614.300514.1.1.01-2087
e
02290.77577.300514.1.1.01-1869, respectivamente. No primeiro deles, entretanto, foi cometido
erro de preenchimento ao se informar o “valor do saldo credor do período anterior” – ao invés de
informar o valor correto, de R$ 536.376,88 (quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e
seis reais e oitenta e oito centavos), obtido do Livro de Registro de Apuração do IPI,
incorretamente o valor colocado foi R$ 0,00 (zero reais).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Que esse equívoco interferiu negativamente nas operações seguintes, acarretando
incorreção no valor do saldo credor do período anterior. E, para suprir foram aviados outros
PERDCOMPs retificadores, para o 2o. trimestre e o 3o. trimestre de 2009, respectivamente sob os
nos 24466.38962.070715.1.1.01-2087 e 25628.65331.070715.1.5.01-4758.
Prossegue: “Assim, também o “valor do saldo credor do período anterior” do 4o.
trimestre também estava equivocado, com o valor de R$ 132.171,88 (cento e trinta e dois mil,
cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), ao invés do “valor do saldo credor do
período anterior” de R$ 675.620,78 (seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e
setenta e oito centavos), que deveria constar, de acordo com o Livro de Registro de Apuração do
IPI”.
Portanto, correto está o valor pleiteado de e R$ 268.123,36 (duzentos e sessenta e
oito mil, cento e vinte e três reais e trinta e seis centavos), e não reconhecido pela Autoridade
Lançadora e tampouco pelo Unidade de Origem.
Prossegue: Diz ser bem verdade que os estornos apontados deveriam constar na o
que indevidamente não foi realizado e decerto não facilitou o automático reconhecimento do
direito da ora Recorrente, a existência deste saldo creditório foi devidamente demonstrada na
manifestação de inconformidade acompanhada da declaração de pedido de ressarcimento com os
valores devidamente informados, conforme fls. 34-171, à luz do Livro de Registro de Apuração
do IPI da contribuinte.
Reconhece, portanto, os erros sucessivos, mas que com a manifestação de
inconformidade e corroborado com documentos todos os equívocos foram espancados, que
deveriam ser reconhecidos pela Decisão anatematizada, mormente considerando o princípio da
verdade material.
Diferentemente do que alega, a Decisão ora objurgada não se negou a procurar a
verdade material, recusando documentos trazidos à lume.
Em verdade, o posicionamento dela foi que os documentos são insuficientes para
demonstrar o direito creditório, sendo que, por ser direito creditório reclamado, ou seja, a ser
constituído a partir de informações do contribuinte, ora Recorrente, ele não se incumbiu de
honrar com o seu ônus ‘probandi’, conforme inteligência do caderno processual cível. Ou seja,
em curtas palavras: Não houve recusa da DRJ de reconhecer o direito do Recorrente por não
analisar os documentos. Ao contrário, foram analisados e considerados insuficientes.
A decisão de piso assim definiu a inconsistência dos documentos e informações:
Cabe esclarecer os conceitos e os instrumentos em análise. Uma coisa é o
preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no
final do período e o saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o
preenchimento do PER/DCOMP para a apuração do ressarcimento. Assim, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor final do
período anterior) não é aquele a ser considerado no PER/DCOMP como o saldo credor
de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende no PER/DCOMP é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente
do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado. Portanto, no
PER/DCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração
do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento
ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio, os valores já
ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte
no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pela
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários decorrentes
da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de apuração do IPI,
há inter-relação entre os períodos, na medida em que saldos credores são transportados
para períodos subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do imposto.
Neste diapasão, no PER/DCOMP, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo
credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos
escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é
considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser
utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior
Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido) pelos
valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres anteriores. Observe-
se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o de
referência, deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito no PER/DCOMP e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.
De acordo com referido demonstrativo (fl. 327), a empresa possuía R$ 33.800,85 de
saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no
período, pois parte do saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado.
A contribuinte, em relação aos períodos anteriores, 2o e 3o trimestres de 2009,
apresentou PER/DCOMP-s retificadores a saber:

Em consulta ao sistema SCC – Sistema de Controle de Crédito e Compensação da
Receita Federal do Brasil, verifica-se que os PER/DCOMP ́s retificadores apresentados
não foram admitidos:

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Por conseguinte, a alegação da interessada em nada interfere a análise do PER/DCOMP
tratado neste processo, de sorte que os demonstrativos que instruem o despacho
decisório se mantêm inalterados.
Portanto, como bem esclareceu a decisão objurgada, o cálculo apresentado pela
Recorrente em seu PER/DCOMP e o saldo existente na RFB para ressarcimento é diferente do
livro de apuração do imposto, onde, de conformidade com o demonstrativo de fls. 327, a
Recorrente tinha R$ 33.800,85 de saldo credor de período anterior disponível para o abatimento
de débitos de IPI no período, pois parte do saldo do período anterior fora ressarcido ou
compensado.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.550 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901675/2015-27

Por fim, consultando o SCC – Sistema de Controle de Crédito e Compensação da
Receita Federal do Brasil, verificou-se que os PER/DCOMP ́s retificadores apresentados não
foram admitidos.
Então, não há de se falar em direito creditório.
Sem razão a Recorrente.

SUBSIDIARIAMENTE. DILIGÊNCIA
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito pleiteado teria
origem em pagamento indevido decorrente de haver computado na base de cálculo valores
equivocados, e juntou excertos de livro razão, entretanto, não apontou quais seriam os
lançamentos contábeis relevantes nem trouxe aos autos documentação comprobatória dos
lançamentos.
Por outro lado a decisão objurgada, bem como esse Julgador entendem que os
documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrarem a improcedência do direito
creditório, mormente porque os PER/DCOMP’s retificados não foram admitidos.
Sem razão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso aviado, rejeitando a preliminar de nulidade
da decisão recorrida e, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 385
DF CARF MF
Original